Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724208-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: GERSON SIMOES DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra GERSON SIMOES DE SOUZA JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos auferidos pelo agravado. Por outro lado, considerando que não houve a citação/intimação da parte agravada no processo, a Defensoria Pública do Distrito Federal no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, representando a parte agravada, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada (ID 43040405). Não obstante isso, compulsando os autos de referência, verifica-se que houve a prolação de sentença no processo originário (ID 137680393 dos autos originários), no dia 10/10/2022. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos, constata-se, de plano, a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela agravante, eis que o Juízo de 1o grau prolatou sentença na origem, onde declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC. Dessa feita, supervenientemente, a parte agravante perdeu o interesse de agir nesta espécie recursal, pois o comando do ato agravado foi substituído pelo último provimento jurisdicional pronunciado na origem, no caso, a sentença. Nesse sentido, coadunando com esse argumento, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1270519, 07273863120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, uma vez prolatada sentença, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide de origem, o decisum guerreado fora substituído pelo comando sentencial propugnado por último nos autos de origem. Ante o exposto, não conhecimento do recurso, ante a perda superveniente do seu objeto (CPC, art. 932, III e RITDFT, art. 87, III). Preclusa esta decisão adote a Secretaria da Turma as cautelas de praxe para o devido arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator